Tribunal: TJES
Processo: 5000861-16.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-16.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: VIACAO PACANHA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO. QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO QUE ORIGINOU INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000861-16.2022.8.08.0038

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrida: VIACAO PACANHA LTDA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5536142)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, verifico que é sustentado, em síntese:
a)
que a inscrição da empresa recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito é lícita;
b)
que a empresa recorrida possuía inequívoca ciência do débito;
c)
que a cobrança em questão se referiu apenas ao reajuste retroativo, autorizado pela ANS;
d)
que inexiste violação à honra objetiva;
e)
que inexiste danos morais ou subsidiariamente a redução do
quantum
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve inscrição indevida da recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

Alega a empresa recorrida que solicitou a exclusão de um funcionário beneficiário do plano de saúde administrado pela recorrente, e após, requisitou exclusão do plano de saúde empresarial, contudo, mesmo efetuando o pagamento integral do mês de agosto em 06/08/2021, no valor de R$2.100,49, foi surpreendida com inscrição da empresa em órgãos de proteção ao crédito, referente a duplicata no valor de R$580,97 datada em 17/08/2021.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de relação contratual e de débitos entre as partes, bem como condenando a empresa recorrente, ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, aduz a recorrente que a ação consistente em inscrever a empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito foi lícita, pois o débito objurgado refere-se à recomposição do reajuste, que em razão do período pandêmico no ano de 2020, a ANS determinou a suspensão do reajuste anual e reajuste por faixa etária as quais seriam lançados em doze parcelas nas mensalidades do ano subsequente, qual seja, o ano de 2021.

Pois bem, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, apesar da menção quanto ao informativo da ANS definindo a suspensão da cobrança supracitada nos meses de setembro a dezembro de 2020 (ID. 5536139 - Pág. 9), o recorrente não demonstrou que a empresa foi devidamente notificada.

Assim, em que pese o histórico de atendimento acautelado aos autos (ID. 5536086 - Pág. 10), não é possível identificar o teor das mensagens enviadas. Além disso, não ficou demonstrado o valor de cada parcela em aberto, para averiguar se a quantia objurgada de fato decorre tão somente do montante do reajuste anteriormente suspenso.

Apura-se ainda da exordial, a declaração de quitação dos débitos emitida pela recorrente em favor da parte autora (ID. 5536011), além disso, o termo de rescisão não menciona existência de parcelas em aberto atinente a eventual reajuste (ID. 5536096), além de não ter nenhum anexo ou declaração emitida após a rescisão nesse sentido.

De outro noite, não merece prosperar a impugnação do dano moral determinado em Juízo, pois de acordo com a Súmula 227 do STJ
[1]
, a pessoa jurídica é titular de honra objetiva
[2]
a qual foi demonstrada aos autos, considerando que a inclusão do nome empresarial junto aos órgãos de proteção ao crédito demonstra a efetiva lesão à sua reputação, pois está diretamente ligado à credibilidade e à imagem da empresa perante terceiros, ao ponto de prejudicar suas operações comerciais.

Outrossim, tratando-se de empresa com atividade comercial voltada a participação de processos licitatórios, a inscrição indevida da razão social no cadastros de inadimplentes por si só gera transtornos indenizáveis, pois cria obste para a regular emissão de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidões Positivas com efeito de Negativa, documento imprescindível para poder contratar com o Poder Público.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
- R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
. (SÚMULA 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

[2]
"(...)

1.
As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito
.

1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.”

Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)